Tribunal: TJES
Processo: 5002337-68.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002337-68.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAN FORTES BORGES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002337-68.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WILLIAN FORTES BORGES

RECORRIDO(A): MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, uma vez preenchidos os requisitos legais.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
WILLIAN FORTES BORGES
em face da sentença de
ID 16048788
que julgou
improcedentes
os pedidos autorais de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocasionado por buraco em via pública.

Em breve síntese, narra a parte autora que, em 21/01/2025, ao trafegar pela Avenida José Felix Cheim,
teve o pneu de seu veículo rasgado ao cair em um buraco não sinalizado na via, suportando prejuízos materiais de R$ 800,00
.

O juízo
a quo
fundamentou a improcedência na ausência de comprovação de conduta culposa do Município (negligência, imprudência ou imperícia), entendendo que as fotos acostadas seriam insuficientes para demonstrar o nexo causal e a responsabilidade estatal por omissão.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso (ID 16048789), sustentando que o evento danoso é incontroverso, pois não negado pela administração, e que as provas dos autos (fotos e notas fiscais) demonstram a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade, pugnando pela reforma do julgado com a condenação do ente público.

É o breve relato.

Analisando detidamente o conjunto probatório e as razões recursais, entendo que a r. sentença merece reforma. Explico.

A controvérsia cinge-se à
responsabilidade civil do Município de Cachoeiro de Itapemirim pelos danos causados ao veículo do autor em decorrência de má conservação da via pública (buraco).

Nesse contexto, embora a magistrada de origem tenha adotado a tese da responsabilidade subjetiva por omissão genérica, exigindo a prova da culpa (
faute du service
), entendo que as provas dos autos são suficientes para demonstrar a negligência da Administração Pública.

Cito, nesse sentido, as fotografias de
ID 16048328
que evidenciam a existência de um buraco de dimensões consideráveis no traçado da pista, localizado em um trecho sinuoso (curva), sem qualquer sinalização de advertência aos condutores.

É importante observar que o Município, em sua defesa,
não negou a existência do buraco, limitando-se a atribuir o fato às chuvas intensas ocorridas no período e alegar culpa exclusiva da vítima ou força maior.
Contudo, a alegação de chuvas não exime o ente público do dever de,
no mínimo
,
sinalizar o local para evitar acidentes, o que não foi feito.

Assim, a ausência de manutenção ou sinalização configura a omissão específica e negligente, caracterizando o nexo causal entre a falta do serviço e o dano suportado pelo administrado.

Com efeito, em relação ao
dano material
, este restou devidamente comprovado pelos documentos de
ID 16048329
(Nota Fiscal de Serviços de alinhamento e balanceamento - R$ 140,00) e
ID 16048330
(Nota Fiscal de compra de pneus - R$ 660,00).

Dessa forma, não prospera a alegação do recorrido de que a troca de dois pneus seria desnecessária, uma vez que é recomendação técnica de segurança a substituição dos pneus aos pares no mesmo eixo para garantir a estabilidade do veículo, mormente após um impacto violento capaz de rasgar a estrutura lateral de um deles. Assim, o valor de
R$ 800,00
deve ser ressarcido integralmente.

Por sua vez, no que tange aos
danos morais
, a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois a queda em buraco não sinalizado em via pública, colocando em risco a integridade física do condutor e a segurança viária, gera angústia e aflição que merecem reparação.

Além disso, a desídia do Poder Público em manter a via em condições de trafegabilidade impôs ao cidadão um calvário desnecessário para a reparação de seu patrimônio.

Por fim, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem para:

i)

CONDENAR
o ente Recorrente ao pagamento à parte autora da quantia de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
a título de danos materiais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora segundo o índice da Taxa SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021), a contar do evento danoso (21/01/2025), nos termos da Súmula 54 do STJ;

ii)

CONDENAR
o ente Recorrente ao pagamento à parte autora da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, incidindo a Taxa SELIC (correção e juros) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ para a correção, englobando os juros pela natureza híbrida da Selic).
No mais, mantenho incólume a sentença atacada.

Sem condenação em honorários sucumbenciais, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto, que reforma a sentença.

Acompanho o nobre Relator quanto ao conhecimento do recurso. No mérito, porém, alinho-me integralmente aos fundamentos da r. sentença proferida pelo juízo de origem.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A responsabilidade civil do Estado por omissão, embora fundamentada no dever de agir, exige a prova inconteste do nexo de causalidade entre a falha do serviço (
faute du service
) e o dano suportado. No caso em exame, o acervo probatório limita-se à apresentação de fotografias isoladas: uma que retrata um defeito em via pública e outra que exibe um pneu avariado.

Ocorre que não há nos autos elemento de convicção que conecte, de forma lógica e cronológica, ambos os fatos. A mera existência de um buraco na malha viária e um pneu avariado não induzem, por si sós, à presunção de causalidade. Ausentes boletim de ocorrência, registros fotográficos do veículo com o pneu avariado no local do evento ou prova testemunhal idônea, o nexo causal permanece no campo das suposições.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A fragilidade probatória quanto à dinâmica do evento impede o reconhecimento do dever de indenizar, sob pena de se admitir a responsabilidade objetiva universal do ente público por qualquer avaria veicular, desprovida de lastro fático concreto.

Em face dessas considerações, com renovada vênia ao Eminente Relator, divirjo para
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme prevê o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito